Tribunal: TJES
Processo: 5000159-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000159-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIOENAI GONÇALVES DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

Elioenai Gonçalves de Oliveira
tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo juízo da
1ª Vara Criminal de Vila Velha
.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática de
tráfico de drogas.

Liminar indeferida
.

As informações foram prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da
1ª Vara Criminal de Vila Velha
, que
decretou a prisão preventiva do paciente
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos necessários
.

Não há, contudo, motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente
,
investigado
pela
prática do
s
crime
s
tipificado
s
no
s

artigo
s
33 da Lei n.º 11.343/06
e 12 da Lei n° 10.826/03
.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
morm
ente diante dos fartos elementos de informação colhidos ainda na fase inquisitorial.

Ao que se extrai d
a denúncia
, o paciente foi preso em flagrante
portando
12 buchas de maconha
,
3 pinos de cocaína
, além de possuir no interior de sus residência
14 munições de calibre 38
.

A despeito da tese de negativa de autoria, deve-se
lembrar que
a certeza, nessa fase, é
desnecessária
.
Os fatos,
até então corroborados pela fé pública de que são dotadas as palavras dos policiais
, serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a
participação individualizada do paciente
seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do
habeas corpus
, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade de
garantia da ordem pública
, em virtude da
reiteração

delitiva
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Afora

a
periculosidade acentuada do agente
– revelada pela
variedade de substâncias e munições apreendidas
–, o juízo de origem informou que
o paciente
responde a duas ações penais
, uma pela prática do
crime de homicídio
e outra em razão de suposta
ameaça
,
situação claramente incompatível com a liberdade pretendida.

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
Havendo sério risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir,

está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.

P
ara o
Superior Tribunal de Justiça
, “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa.” (STJ, RHC 83.599/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/05/2017)

Frise-se, por fim, a
inexistência de nulidade da prisão
, a qual o impetrante reporta a existência de vício
sem mencionar a natureza permanente do delito
. Afora a substância encontrada, o paciente mantinha entorpecentes e munições em sua residência, o que revela o flagrante delito.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.